Tribunal: TJBA
Processo: 8024411-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024411-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: VALDOMIRO OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Aquisição de veículo novo. Vícios reiterados não sanados durante o prazo de garantia. Cabimento da tutela de urgência para fornecimento de carro reserva. Validade da multa cominatória fixada. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, diante de vícios recorrentes em veículo novo adquirido, ainda dentro do prazo de garantia, fixando multa diária em caso de descumprimento. A parte recorrente alega ausência dos requisitos legais para a medida, inexistência de vício e desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência diante de vícios não sanados em veículo novo; e (ii) verificar se a multa diária fixada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos no produto ou na prestação dos serviços, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A documentação acostada demonstra, em cognição sumária, a existência de vícios persistentes no veículo, que demandaram diversas ordens de serviço, sem solução definitiva, mesmo no curso da garantia contratual.

5. Quando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justifica-se a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

6. A impossibilidade de uso do bem essencial, aliado à insegurança decorrente de falhas técnicas reiteradas, configura risco concreto que legitima o fornecimento de veículo substituto ao consumidor.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite, em hipóteses análogas, a imposição de obrigação de fazer consistente no fornecimento de carro reserva enquanto não solucionado o defeito, especialmente quando há risco à integridade do consumidor.

8. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, o tempo de descumprimento e a condição econômica da parte demandada.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8024411-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

e agravad
o

VALDOMIRO OLIVEIRA ROCHA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhece
r
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.